Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. TEMA 1.155 DO STJ. POSSIBILIDADE. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. ROL NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação.
2. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 455.097/PR, as hipóteses do referido artigo 42 do Código Penal não configuram rol taxativo, sendo possível a detração nos casos de cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno e em dias não úteis, porquanto preconiza restrição objetiva à liberdade do réu.
3. Agravo conhecido e não provido.